Tribunal: TJDFT
Processo: 0021059-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0021059-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: DEYR CORREA D E C I S Ã O O apelado DEYR CORREA peticionou no ID 14428265 requerendo o prosseguimento do feito. Alega, em síntese, que o prazo de suspensão determinado no RE 632.212 terminou em 5/2/2020. Trata-se de recurso de apelação em que se discute o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor (ID 9071049). O feito, no entanto, encontra-se sobrestado desde o ano de 2012 (IDs 9071056, 9071060 e 9071074), por conta de determinação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a matéria relativa aos planos econômicos está pendente de apreciação por aquela Corte nos seguintes processos: 1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos; 2) RE 591.797, Rel Min. Dias Toffoli, que diz respeito a valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265 da repercussão geral); 3) RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, referente a expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264 da repercussão geral); 4) RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, sobre a correção monetária de valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284 da repercussão geral); e 5) RE 632.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, relativo aos expurgos inflacionários do Plano Collor II (tema 285 da repercussão geral). Além disso, desde o ano de 2018 o STF suspendeu temporariamente a análise dos referidos processos para que eventuais interessados manifestassem adesão ao acordo coletivo homologado. No caso específico dos RE 631.363 e RE 632.212, que tratam, respectivamente, dos Planos Collor I e II, o STF inclusive já homologou aditamento ao acordo determinando a prorrogação da suspensão do julgamento dos recursos por mais 60 (sessenta) meses a contar de 12/3/2020 (Relator Min. Gilmar Mendes, decisão proferida em 07/04/2020, DJe-090 DIVULG 15/04/2020 PUBLIC 16/04/2020). Desse modo, apesar de ter sido requerida tramitação prioritária (art. 71 da Lei 10.741/2003 e art. 1.048, I do CPC/2015) e do processo se encontrar suspenso há quase uma década por conta de sucessivas determinações, não resta outra alternativa senão manter o sobrestamento até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora